Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇAO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. RETENÇÃO DE QUANTIA EM MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
I – Contrarrazões não conhecida, porque seus argumentos estão dissociados das razões adotadas na sentença e na apelação .
II - Os aborrecimentos experimentados por força de fatos desagradáveis nem sempre conduzem à ocorrência de dano moral. O desconto indevido de valor nos recebíveis da maquineta de cartão de crédito/débito, indubitavelmente ocasionou desgaste e aborrecimento, contudo, não provada violação a direito de personalidade do autor, por isso não se verifica o alegado dano moral.
III - Apelação conhecida e não provida.